Tribunal: TJDFT
Processo: 0719397-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719397-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DROGARIA SAO PAULO S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER DECISÃO DROGARIA SÃO PAULO S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 193533068, autos originários) proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA TRADE CENTER contra GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. e outros, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de id. 187328383, nos seguintes termos: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME e CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME. Drogaria São Paulo S.A. requer a reconsideração da Decisão Interlocutória de Id. 187328383, a qual determinou o depósito nos autos dos aluguéis, inclusive os que deixou de depositar desde sua intimação ocorrida em 07 de maio de 2023. Os argumentos deduzidos pela Drogaria São Paulo S.A. não são suficientes para alterar o entendimento explicitado na Decisão Interlocutória de Id. 187328383, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Fica a Drogaria São Paulo S.A. intimada a depositar nos autos os aluguéis, inclusive os que deixou de depositar, desde sua intimação ocorrida em 07 de maio de 2023. Prazo: 10 dias. Ficam as partes intimadas.” (grifo nosso). Quanto à determinação de depósito nos autos dos alugueis, a r. decisão agravada apenas determinou o cumprimento da r. decisão de id. 187328383, a qual determinou o depósito nos autos dos alugueis, inclusive os que a agravante deixou de depositar desde sua intimação ocorrida em 7/5/2023, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME e CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME. Intimada a depositar nos autos o aluguel do imóvel, a inquilina Drogaria São Paulo S.A. informou ao id 185789931 que não pode cumprir a decisão judicial por não ser o Grupo OK o locador do imóvel Ouvido, o exequente se manifestou ao id 187175429 aduzindo que foi deferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica com a responsabilização da pessoa jurídica Construções e Empreendimentos Santa Fé – ME. Decido. Com razão o exequente. Ao id 89830724 foi deferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença da pessoa jurídica Construções e Empreendimentos Santa Fé – ME. Assim, essa pessoa jurídica responde com seu patrimônio para a satisfação do crédito. A outro giro, a locatária não legitimidade para questionar a decisão judicial que determinou que efetuasse o depósito do aluguel nestes autos – art. 855 CPC. A locatária Drogaria São Paulo S.A., ao se recusar a dar cumprimento à ordem judicial de depósito dos aluguéis nestes autos, responde com seu patrimônio pelo valor dos aluguéis que deixou de depositar, ainda que tenha efetuado o pagamento diretamente ao locador. Além de incidir na hipótese a regra do art. 330 CP. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE INEXISTÊNCIA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CRÉDITO EM FAVOR DO EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 855 CPC. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO DEVEDOR. 1. É vedado às partes discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Quando recair sobre crédito que teria direito o executado, a penhora será considerada efetivada pela intimação do terceiro devedor, de cuja dívida seja credor o executado, nos termos do art. 855 do Código de Processo Civil. 3. A discussão a respeito da existência, ou não, do crédito devido pela agravante ao executado restou preclusa. 4. Uma vez reconhecida a existência do crédito, cabe ao devedor do executado efetuar o depósito da importância que seria devida a este, sob pena de responder pessoalmente pelo pagamento, pois já devidamente intimado da penhora. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1326400, 07484757620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oficie-se à locatária Drogaria São Paulo S.A. para que deposite nos autos os aluguéis, inclusive os que deixou de depositar desde sua intimação ocorrida em 07 de maio de 2023, conforme Certidão de id 158097432. Ficam as partes intimadas.” (grifo nosso). A r. decisão que determinou a intimação da agravante para que depositasse nos autos os alugueis, inclusive os que deixou de depositar desde sua intimação, ocorrida em 7/5/2023, foi proferida em 21/2/2024, sendo que a agravante compareceu aos autos em 28/3/2024, e requereu a reconsideração da decisão de id. 187819585. Desse modo, constata-se que o presente agravo de instrumento, interposto em 13/5/2024, é intempestivo, uma vez que, na verdade, a recorrente se insurge contra a r. decisão que determinou que a agravante depositasse em Juízo os alugueis, desde sua intimação ocorrida em 7/5/2023. (id. 187819585, autos originários). A r. decisão agravada (id. 193533068, autos originários) apenas determinou o cumprimento da r. decisão (id. 187328383, autos originários) que determinou que a agravante deposite nos autos os alugueis, inclusive os que deixou de depositar desde sua intimação ocorrida em 7/5/2023. Diante do contexto acima, considerado que a agravante apresentou petição em 28/3/2024, onde requereu a reconsideração da r. decisão de id. 187819585; que a r. decisão que determinou o depósito dos alugueis em Juízo foi proferida em 26/2/2024; e ainda que o pedido de reconsideração ou equivalente não suspende e nem reabre o prazo recursal, o presente agravo de instrumento, interposto em 13/5/2024, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora